Tribunal: CARF
Processo: 16682.720411/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720411/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso em virtude da intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720411/2018-61
Fl. 6025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuição para o PIS (fls.
5.753/5.763) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(fls. 5.743/5.752), decorrentes da falta/insuficiência de recolhimentos, com apuração de
créditos tributários nos seguintes valores:
1. PIS: R$ 21.546.797,52, sendo R$ 9.957.738,66 de principal; R$ 7.468.303,87 de
multa de ofício; e R$ 4.120.754,99 de juros de mora, calculados até 07/2018.
2. Cofins: R$ 123.393.875,88, sendo R$ 57.205.768,00 de principal; R$ 42.904.325,91
de multa de ofício; e R$ 23.283.781,97 de juros de mora, calculados até 07/2018.
A autuação fiscal decorreu do exame de regularidade na apuração das contribuições
relativas aos períodos de julho de 2013 a dezembro de 2015, cujo resultado resta
consignado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 5.764/5.781, parcialmente
reproduzido a seguir: (grifei)
I. DO CONTRIBUINTE
A Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, constituída de acordo com a legislação
cooperativista, rege-se pelo seu Estatuto e pelas disposições legais em vigor,
tendo área de ação compreendendo os Municípios na cidade do Rio de Janeiro
e de Duque de Caxias. (...)
IV. DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal iniciou-se em 08 de junho de 2017, data em que o contribuinte
tomou ciência do Termo de Início de Ação Fiscal, pelo qual foi intimado a
apresentar diversos elementos dentre os quais: (i) descrever os critérios
adotados para fins de apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS no
período de julho de 2013 a dezembro de 2015, ou seja, esclarecer quais as
receitas auferidas consideradas, bem como a descrição das
deduções/exclusões lançadas na apuração das referidas bases de cálculo,
apresentando a sua fundamentação legal; (ii) apresentar cópia, rubricada por
seu representante legal, do demonstrativo mensal de apuração das bases de
cálculo do PIS e da COFINS relativo ao período de julho de 2013 a dezembro
de 2015, indicando as contas contábeis e os respectivos saldos utilizados na
composição da citada base de cálculo.
Em resposta à nossa solicitação, apresentou as suas Memórias de Cálculo de
Apuração do PIS e da COFINS relativos ao período de julho de 2013 a
dezembro de 2013, (fl.1.389), janeiro de 2014 a dezembro de 2014, (fl.1.390) e
janeiro de 2015 a dezembro de 2015 (fl.1.391), produzidos em planilhas
eletrônicas divididas em subpastas descrevendo: (i) os critérios e
fundamentação legal utilizados na preparação das referidas bases de cálculo;
(ii) a composição mensal das bases de cálculo do PIS e da COFINS,
descrevendo as contas contábeis que compõem as receitas e despesas
utilizadas na apuração das contribuições sociais; (iii) o resumo mensal das
receitas, exclusões, deduções e outras deduções que compõem as bases de
cálculo e as apurações mensais do PIS e da COFINS devidos; (iv) balancetes
contábeis com os saldos mensais das contas patrimoniais e de resultado.
Em resumo, os nossos trabalhos de fiscalização consistiram na análise das
memórias de cálculo de apuração mensal do PIS e da COFINS, e dos
respectivos documentos e demonstrativos utilizados e fornecidos pelo
Fl. 6026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

contribuinte na produção das bases de cálculo das citadas contribuições
sociais, com a finalidade de verificarmos o devido cumprimento da legislação
tributária, abrangendo o período de julho de 2013 a dezembro de 2015.
V. DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (...)
A forma especial de tributação do PIS determinada pela Lei no 9.715/98 e a
isenção da COFINS prevista no art. 6o da Lei Complementar 70/91 restaram
expressamente revogadas pelo art. 23 da Medida Provisória 1.858-6/99 (atual
art. 93 da Medida Provisória 2.158-35/2001), em seus incisos I e II, “a”. As
revogações trazidas por citados diplomas legais decorreram do anterior
advento da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, que alterara a legislação
do PIS e da COFINS para determinar que a base de cálculo de tais exações,
para todas as pessoas jurídicas do direito privado, passariam a ser o
faturamento, inicialmente definido como toda e qualquer receita e, após a
revogação trazida pelo inciso XII do art. 79 da Lei no 11.941/2009, entendido
como sendo composto pelas receitas vinculadas à atividade operacional
desempenhada pela pessoa jurídica (o faturamento).
Com efeito, o citado art. 23 da Medida Provisória 1.858-6, datada de
29/06/1999, veio na verdade deixar claro que não mais subsistia a tal forma
especial de tributação do PIS, tampouco a aludida isenção da COFINS,
passando em consequência das revogações nele estabelecidas, também as
pessoas jurídicas sem fins lucrativos / cooperativas a serem submetidas à
forma geral de tributação, qual seja a incidência daquelas exações sobre o
faturamento / receita bruta.
Segundo disposto nos parágrafos 2o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no caso
das cooperativas e operadoras de planos de assistência à saúde (OPS), são
permitidas as seguintes exclusões e deduções, gerais (parágrafo 2o) e
específicas (parágrafo 9o), das bases de cálculo do PIS e da COFINS:
LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta: (...)
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
Fl. 6027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

transferência de responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita
bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a outras
operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
É de salientar que a interpretação dada pela Lei no 12.873, de 2013 ao termo
“indenizações de eventos ocorridos” deve ser aplicada aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2013.
Portanto, a dedução prevista no citado inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 irá abranger também os custos de beneficiários da própria
operadora, a luz da norma interpretativa dada pela Lei no 12.873, de 2013. Por
força do disposto no art. 10, inciso VI, combinado com o art. 15, inciso V,
ambos da Lei no 10.833/2003, as cooperativas médicas foram mantidas,
obrigatoriamente, no regime cumulativo de apuração da Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS. (...)
VI. AJUSTES LEVANTADOS PELA FISCALIZAÇÃO NO PROCESSO DE
REVISÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS (...)
1. Item L – Custos Assistenciais
1.1. Adiantamentos – Custos Assistenciais (...)
Com relação aos custos assistenciais, o contribuinte descreveu o seguinte
critério adotado:
“Por derradeiro, destacamos o mandamento legal consagrado no inciso III do §
9o do artigo 3o, da lei no 9.718/1998, que prevê a dedução dos custos
assistenciais da base de cálculo das Contribuições Sociais. Neste ponto,
consideramos importante destacar que o procedimento adotado pela
Cooperativa, para fins de apuração dos referidos custos assistenciais, se
divide em duas modalidades, quais sejam:
I – Custos Assistenciais referentes à Rede Rio – destacamos que tais custos
estão relacionados ao atendimento dos beneficiários da Unimed Rio, dentro do
território de atuação da cooperativa, qual seja o município do Rio de Janeiro.
Ou seja, os custos assistenciais administrados pela cooperativa, são apurados
através de relatório gerado pela equipe de Tecnologia da Informação, contendo
a informação dos títulos baixados / pagos (Relatório – Fluxo de Caixa – Custos
Assistenciais) e os adiantamentos (Relatório – Fluxo de Caixa –
Adiantamentos) efetuados dentro de cada mês de competência.
II – Custos Assistenciais referentes ao Intercâmbio - cumpre observar que os
custos apurados no intercâmbio, se relacionam ao atendimento dos beneficiários
da Unimed-Rio, por outras cooperativas pertencentes ao sistema Unimed.
Em suma, quando um beneficiário da carteira da Unimed-Rio necessita de
atendimento fora do município do Rio de Janeiro, este atendimento se processa
Fl. 6028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

através da utilização da rede credenciada de outra cooperativa do sistema, tal
procedimento de colaboração recíproca do sistema Unimed se denomina
intercâmbio”.
Dessa forma, nos seus Demonstrativos do PIS e da COFINS – Regime de
Apuração Cumulativo relativo ao período de julho de 2013 a dezembro de
2015, o contribuinte procedeu à dedução dos custos assistenciais nas linhas:
(i) Custos Assistenciais / Eventos Conhecidos e Avisados; (ii) Adiantamentos
– Custos Assistenciais e (iii) Intercâmbio.
Com relação ao item (i) acima - apresentou uma composição individual e
diária dos custos assistenciais de julho de 2013 a dezembro de 2015; quanto ao
item (ii) - apresentou uma composição de adiantamentos diários realizados no
período de julho de 2013 a dezembro de 2015, (fls.1.395/1.397).
Cientificamos no Termo de Intimação Fiscal no 01, a necessidade de
demonstrar os eventos ocorridos, bem como comprovar o efetivo pagamento.
Portanto, informamos que a apresentação de uma composição mensal de
adiantamentos não atenderia à norma legal, sendo necessário preparar uma
composição individual e diária dos eventos ocorridos, vinculando com o seu
efetivo pagamento, com a finalidade de atender à norma legal.
Desse modo, solicitamos que o contribuinte preparasse com relação à linha
adiantamentos, uma composição dos eventos ocorridos no formato
apresentado na comprovação da linha custos assistenciais / eventos conhecidos
e avisados, adicionando na mesma planilha os adiantamentos realizados, a fim
de demonstrar a sua liquidação financeira, ou seja, o seu efetivo pagamento
para o período de julho de 2013 a dezembro de 2015.
A solicitação acima foi novamente citada no Termo de Constatação Fiscal,
(fls.1.550/1.554).
Após a análise das informações prestadas pelo contribuinte, (fls.1563/1.565),
lavramos o Termo de Constatação Fiscal no 02, (fls.5.694/5.698), informando:
"Conforme descrito no Termo de Intimação Fiscal no 01 datado de 06/02/2018 e
no Termo de Constatação Fiscal datado de 27/03/2018, solicitamos em relação
aos ajustes nas bases de cálculo do PIS e da COFINS do período de julho de
2013 a dezembro de 2015, referente a rubrica adiantamentos/antecipação de
custos assistenciais, a composição dos eventos ocorridos no formato
apresentado na comprovação da linha custos assistenciais, adicionando na
mesma planilha os adiantamentos realizados, que comprovassem a sua
liquidação financeira para o período de julho de 2013 a dezembro de 2015.
No item 2.1 da sua resposta (ao termo de constatação), encaminhou uma
planilha eletrônica com a posição diária dos anos de 2013, 2014 e 2015 de
supostos adiantamentos a diversos fornecedores com histórico “adiantamento
de produção”, “adiantamento de pagamento”, “acerto de pagamento”, etc, bem
como, duas colunas parcialmente preenchidas descrevendo o no do título e o
no da NFE.
Dessa forma, comparando com a composição apresentada anteriormente, a
única alteração refere-se às colunas no do título e no NFE, permanecendo sem
qualquer comprovação os eventos ocorridos, ou seja, os custos assistenciais
incorridos apresentando o fornecedor, a data de emissão dos documentos
fiscais e os registros contábeis, a data de vencimento e respectivos valores
faturados e o seu efetivo pagamento utilizando os supostos adiantamentos
realizados."
Fl. 6029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Por fim, comunicamos que procederíamos à glosa integral das exclusões
realizadas no período de julho de 2013 a dezembro de 2015.
Ressaltamos que de acordo com a Resolução Normativa RN no 314/2012,
Anexo (Capítulo I – Normas Gerais), contempla no item 7 - Controles Gerais, o
seguinte:
“7.1 As operadoras de planos de assistência a saúde devem manter à disposição
da ANS, registros auxiliares que permitam a qualquer tempo, a comprovação
da fidedignidade de dados registrados em sua escrita contábil. Os registros
auxiliares devem manter, no mínimo, informações pertinentes aos seguintes
itens:
a)...
b) Registros de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados e a sua
movimentação financeira segregados por produto;
c)...”
Desse modo, o contribuinte tinha a obrigação de produzir as informações
referentes aos seus eventos conhecidos / avisados no período fiscalizado.
O não atendimento das solicitações formuladas por esta Delegacia
Especializada, não permitiu que verificássemos se tais supostos
adiantamentos não estão demonstrados em duplicidade com os custos
assistenciais reportados no mesmo item L – Custos Assistenciais, já excluídos
na rubrica “fluxo de caixa – custos assistenciais” (2013 e 2014) e “eventos
conhecidos ou avisados” (2015), pois ambas as linhas possuem a mesma
origem e natureza, e assim, deveriam ter sido apresentadas de forma
consolidada.
Em vista do exposto acima, procedemos à glosa mensal da rubrica
adiantamentos/antecipação – custos assistenciais por falta de comprovação e,
portanto, o não cumprimento do disposto no inciso III, do § 9o do artigo 3o, da
Lei no 9.718/1998, totalizando R$ 334.015.576,79 no período de julho a
dezembro de 2013, R$ 578.718.914,00 no ano de 2014 e R$ 376.164.336,00 em
2015.
1.2. Glosa da taxa de administração incluída nos custos assistenciais de
intercâmbio eventual.
Inicialmente, esclarecemos que as OPS (Operadoras de Plano de Assistência a
Saúde), incluídas as cooperativas médicas, podem utilizar a rede própria, rede
conveniada, outras cooperativas e o SUS, para prestar atendimentos aos
beneficiários do seu plano de saúde.
Porém, por força do disposto no art. 8o, VII, da Lei no 9.656/1998, as OPS
somente podem atuar na área geográfica de cobertura especificada nos
contratos, regulamentos ou condições gerais do plano privado de assistência à
saúde por ela operado. E no âmbito de sua área geográfica de cobertura, a
OPS realiza a prestação direta dos serviços de assistência à saúde por meio de
rede própria ou credenciada.
Em face da referida restrição legal, para o atendimento dos seus
clientes/beneficiários fora da sua área geográfica de cobertura, as OPS
precisam contratar outra OPS, que opere na área de cobertura onde o
beneficiário dela precisa dos serviços assistenciais, de modo que a OPS
contratada ou concessionária, por intermédio da sua rede própria ou
credenciada, preste os serviços de assistência à saúde aos segurados da OPS
Fl. 6030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

contratante ou cedente. Trata-se de forma de contratação indireta, em que os
beneficiários da OPS cedente passam a usufruir dos serviços assistenciais
prestados pela rede própria e credenciada da congênere (do mesmo gênero da
contratante), a OPS cessionária.
Essa modalidade de contratação de prestação de serviços entre OPS é
denominada de operação de intercâmbio, que se realiza sob a forma de
transferência de responsabilidade ou atendimento eventual.
Nas operações de intercâmbio com atendimento eventual (sem transferência
de responsabilidade), que no caso em tela, são as operações analisadas, a rede
credenciada da OPS cessionária presta os atendimentos (eventos) aos clientes
da OPS cedente, mas não há transferência de responsabilidade ou de riscos
para a OPS cessionária. Esta assume apenas o compromisso de atender o
beneficiário da OPS cedente, por intermédio da sua rede credenciada.
Neste tipo de operação, a OPS cedente utiliza, indiretamente, os serviços da
rede credenciada da OPS cessionária, que assume a obrigação de realizar o
pagamento aos prestadores de serviços da sua rede credenciada pelos eventos
prestados aos beneficiários da OPS cedente, que será integralmente cobrado
da OPS cedente a título de reembolso, Assim, em relação ao pagamento dos
eventos prestados a título de atendimento eventual, a OPS cessionária atua
apenas como intermediária entre o prestador de serviço da sua rede
credenciada e a OPS cedente.
E, por este tipo de serviço de intermediação, a OPS cessionária é remunerada
pela OPS cedente, mediante o pagamento de taxa de serviços prestados. No
plano de contas da Unimed-Rio, na figura de OPS cessionária, essa receita é
registrada, por exemplo, em 2015, na conta no 3.3.2.1.7.9.5.1.1.0.0.01 – receita
com administração de intercâmbio - taxa de intermediação de intercâmbio,
sendo incluída no item D – Isenção / Não Incidência das memórias de cálculo
de apuração do PIS e da COFINS.
Conforme previsto no Manual Contábil das Operações do Mercado de Saúde
da ANS, a operação de intercâmbio eventual não caracteriza receita ou
despesa para a operadora que efetua o atendimento em relação ao valor que
será ressarcido pela operadora que detém o risco, haverá somente a receita
relativa à taxa de administração cobrada por esse atendimento eventual.
No Termo de Intimação Fiscal no 02, solicitamos que o contribuinte
fornecesse:
1. A composição das despesas da Unimed Rio decorrentes da taxa de
administração do intercâmbio que tenham sido faturadas e cobradas pelas
operadoras, via a emissão de documento fiscal perante a Unimed Rio
(detentora do risco), lançada em seus registros contábeis no período de julho de
2013 a dezembro de 2015;
2. Descrever as contas contábeis de registro da referida operação no período de
julho de 2013 a dezembro de 2015;
3. Nas memórias de cálculo PIS – COFINS, no seu item D – Isenção/Não
Incidência do período de julho de 2013 a dezembro de 2015 está
demonstrado somente na conta no 3.3.2.1.7.9.5.1.1.0.0.01 -- Taxa de
Administração de Intercâmbio (receita da Unimed Rio), a parcela referente
ao montante cobrado pela Unimed Rio junto as outras operadoras, faltando
levantar e demonstrar os valores e o registro contábil descritos nos itens 1 e
2 acima, para fins de exame das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 6031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

E na situação da Unimed-Rio na figura de OPS cedente, o contribuinte
afirmou não haver abertura específica no plano de contas da ANS para registro
dos valores pagos referentes à taxa de administração de intercâmbio, sendo
assim todos os valores cobrados por outras Unimed`s (custo médico mais a
taxa de administração) estão sendo registrados dentro da conta contábil 4.1. –
eventos indenizáveis líquidos / sinistros, sem separação, (fls. 1.558/1.560).
Com base nas planilhas eletrônicas fornecidas pelo contribuinte, procedemos
ao somatório mensal das despesas registradas mensalmente no grupo contábil
4.1 provenientes das despesas com as taxas de administração de Intercâmbio,
referentes ao período de julho de 2013 a dezembro de 2015, (fls.5.721/5.723).
Concluímos com base nos elementos fornecidos pelo contribuinte que as
despesas com as taxas de administração cobradas pelas OPS cessionárias, e a
Unimed-Rio na figura de OPS cedente, encontram-se incluídas mensalmente
na composição dos valores da linha Intercâmbio, integrante do item L –
Custos Assistenciais, no período de julho de 2013 a dezembro de 2015,
devendo, assim devem ser subtraídas dos saldos mensais dos custos
assistenciais – linha Intercâmbio.
Não há previsão legal da sua exclusão prevista nos parágrafos 2o e 9o do
artigo 3o, da Lei no 9.718/1998.
1.3. Despesa denominada glosas acatadas.
(...) Afirmou tratar-se de despesas cobradas indevidamente de outras
cooperativas do Sistema Unimed pelo atendimento efetuado na Rede Unimed-
Rio, ou seja, dentro do município do Rio de Janeiro.
No Termo de Intimação Fiscal no 02, solicitamos a composição mensal das
despesas na conta 4.4.2.1.1.9.5.1.9.0.0.01 – Glosas Acatadas (#037) no item L
– Custos Assistenciais, das bases de cálculo do PIS e COFINS de julho de 2013
a dezembro de 2015.
Os lançamentos descritos no razão contábil da referida conta,
(fls.3.894/5.335), revelam tratar-se efetivamente de operações de intercâmbio
envolvendo as demais OPS.
No Termo de Constatação Fiscal no 02, solicitamos que o contribuinte
informasse a contrapartida dos lançamentos, e se ocorreu efetivo pagamento
de tais despesas.
Em sua resposta, (fls.5.705/5.706) afirmou: “A movimentação da conta
denominada Glosas Acatadas (4.4.2.1.1.9.5.1.9.0.0.01) ocorre quando uma
outra Unimed discorda do valor cobrado pela Unimed-Rio, à título de
Intercâmbio, e glosa o pagamento efetuado. Quando a Unimed-Rio exauriu as
tentativas para recebimento do valor cobrado este valor é lançado em uma
conta de resultado da Unimed-Rio, ou seja, a Unimed-Rio assume a despesa
que não foi reembolsada pela outra Unimed. A contrapartida da conta Glosas
Acatadas – 4.4.2.1.1.9.5.1.9.0.0.01 é a conta contábil 1.2.4.1.1.9.5.2.2.0.0.1.3 –
Glosas Recebidas a Faturar”.
Em resumo, tais despesas são resultado dos atendimentos prestados pela rede
da Unimed-Rio na cidade do Rio de Janeiro aos beneficiários das demais
operadoras no regime de intercâmbio. Não são beneficiários da Unimed-Rio,
por isto, não há previsão legal para dedução das referidas despesas assumidas
pelo contribuinte, pois não atende os requisitos dispostos no § 9o do artigo 3o,
da Lei no 9.718/1998.
Fl. 6032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

2. Item F – Vendas Canceladas (Glosa) / Descontos Incondicionais
2.1. Descontos concedidos (...)
O contribuinte afirmou: “Conforme se extrai da leitura do inciso I do § 2o, do
artigo 3o da lei no 9.718/1998, se excluem da receita bruta, os descontos
incondicionais e as vendas canceladas. Com base no referido preceito legal, a
Cooperativa procede a exclusão das seguintes contas contábeis:
4.5.8.9.1.9.5.1.9.0.0.017 – Descontos Concedidos, ...”.
No Termo de Intimação Fiscal no 01, solicitamos a descrição da natureza das
operações registradas na conta no 4.5.8.9.1.9.5.1.9.0.0.07 – Descontos
Concedidos no período de julho de 2013 a dezembro de 2015 e na conta no
4.5.2.1.1.9.5.1.1.0.0.01 – Descontos Concedidos no ano de 2015; apresentasse
também uma cópia do razão contábil das referidas contas no período de julho
de 2013 a dezembro de 2015.
Em sua resposta, (fls.1.558/1.560), declarou: (grifei)
"Em esclarecimento, segue a natureza das operações registradas nas contas
abaixo descritas:
- 4.5.8.9.1.9.5.1.9.0.0.07 – Descontos Concedidos: eram classificados os
descontos das faturas dos beneficiários (pessoa física e pessoa jurídica).
- 4.5.2.1.1.9.5.1.1.0.0.01 – Descontos Concedidos: são classificados os
descontos das faturas dos beneficiários (pessoa jurídica e pessoa física).
Alteramos a classificação contábil para esta conta em 2015, pois identificamos
que a ANS tinha uma cabeça de contas para desconto concedido.
Em complemento, segundo a ANS:
FUNÇÃO:
Registra as despesas com descontos concedidos condicionalmente, por
antecipação de pagamento de fatura pelo devedor.
FUNCIONAMENTO:
Debitada – pela apropriação das despesas incorridas."
Apresentou também o razão contábil das referidas contas contábeis
contemplando o período de julho de 2013 a dezembro de 2015,
(fls.1.571/3.893).
Desconto condicional é aquele que para ser efetivamente concedido depende
da ocorrência de fato posterior à emissão do documento fiscal. No caso em
tela, em atendimento as normas da ANS, a Unimed-Rio registra tais operações
de desconto em despesa financeira.
Conforme esclarecido pelo contribuinte, no que se refere a natureza das
operações, tratam-se de descontos concedidos condicionalmente, portanto,
não são descontos incondicionais concedidos passíveis de exclusão, com base
no disposto no inciso I do § 2o, do artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
Isto posto, não há fundamentação legal para sua dedução.
3. Item H – Excesso de Exclusão
No Termo de Intimação Fiscal no 01, solicitamos que o contribuinte
apresentasse a fundamentação legal da dedução nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS dos meses de janeiro de 2014, fevereiro de 2015 e março de 2015,
na linha outras deduções – excesso de exclusão dos valores de R$
23.937.092,41, R$ 66.948.636,49 e R$ 62.721.244,33 e explicasse uma
Fl. 6033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

inconsistência nas informações prestadas relativa a escrituração digital –
EFD Contribuições dos meses de fevereiro de 2015 e março de 2015,
justificando a adoção de critérios divergentes na sua preparação.
Em sua resposta, (fl.1.559), afirmou: “Em resposta a esse item, apresentamos a
fundamentação legal solicitada: INCISO III DO §9o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/98. Não vislumbramos campo específico dentro da EFD - Contribuições
para a alocação desses valores”.
Não há previsão na legislação tributária que disciplina a apuração do PIS e da
COFINS pelo regime cumulativo, permitindo o aproveitamento em meses
subsequentes, de créditos supostamente não utilizados nos meses anteriores.
Ademais, o próprio EFD – Contribuições não possui campo específico para
reconhecimento destes supostos créditos.
Estamos procedendo, por conseguinte, a glosa integral dos valores
aproveitados pelo contribuinte nos meses indicados acima, por ausência de
previsão legal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme amplamente demonstrado nos itens precedentes do presente Termo
de Verificação Fiscal, procedemos a glosa de determinadas deduções /
exclusões realizadas pelo contribuinte na apuração das bases de cálculo do
PIS e da COFINS referente ao período de julho de 2013 a dezembro de 2015.
Preparamos os demonstrativos em planilhas eletrônicas “Memória de Cálculo
PIS - COFINS Após os Ajustes Realizados pela Fiscalização” e “Apuração PIS
– COFINS – Regime Cumulativo Após os Ajustes Realizados pela
Fiscalização”, (fls.5.728/5.730), relativos aos períodos de julho de 2013 a
dezembro de 2013, janeiro de 2014 a dezembro de 2014 e janeiro de 2015 a
dezembro de 2015.
Por último, preparamos os Demonstrativos de Apuração PIS – COFINS
relativos aos períodos de julho de 2013 a dezembro de 2013, janeiro de 2014 a
dezembro de 2014 e janeiro de 2015 a dezembro de 2015 apresentando os
cálculos das contribuições sociais devidas após os ajustes propostos pela
presente fiscalização e o cálculo anterior apurado pelo contribuinte ou o valor
declarado em DCTF, procedendo, consequentemente, a apuração do valor do
PIS e da COFINS a lançar de ofício.
O interessado foi cientificado do lançamento, em 13/07/2018 (fls. 5.795), e apresentou,
em 13/08/2018, a Impugnação de fls. 5.799/5.842, de onde podemos extrair os seguintes
pontos:
III - DO DIREITO
III.1 - DAS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DAS AUTUAÇÕES
FISCAIS
III.1.1 - PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO,
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ART. 142, CTN
(...) o primeiro item dos autos de infração, o qual comporta a parte majoritária
do valor em discussão, diz respeito às deduções da base de cálculo em relação
aos custos assistenciais, na forma permitida pelo artigo 3o, § 9o, da Lei no
9.718/98, com interpretação dada pela Lei no 12.873/13.
Fl. 6034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Alega o Fisco que (...) o contribuinte procedeu à dedução dos custos
assistenciais nas linhas: (i) Custos Assistenciais / Eventos Conhecidos e
Avisados; (ii) Adiantamentos – Custos Assistenciais e (iii) Intercâmbio. (...)
(...) vê-se que a questão fulcral em relação a maior parte da exigência fiscal
(este item do AI) não discute direito algum, mas sim, envolve questão fática e
de prova, tendo se dado, exclusivamente, pela precipitação, afobação e afã
arrecadatório do agente fiscalizador que deixou de conceder prazo hábil para
a Impugnante lhe fornecer as respostas exigidas em nível tal detalhado e,
ainda, quando recebeu toda documentação pertinente, não efetuou qualquer
análise exauriente a respeito, preferindo proceder a uma ilegal glosa integral
dos valores a título de adiantamentos que tinham sido excluídos da base de
cálculo. (...)
Como antecipado, trata-se de questão meramente documental, de confronto de
informações contábeis e análise detalhada dos dados, para se aferir e
comprovar que os valores objeto dos adiantamentos em questão foram objeto
de posteriores pagamentos a prestadores de serviço. (...)
A Impugnante, com extremo labor, conseguiu fornecer o máximo de
informações e detalhamento possível a todo o enorme número de requerimentos
(vide as planilhas em excel não pagináveis, com informações detalhadas sobre
os
lançamentos
contábeis
correlatos
aos
adiantamentos
recebidos),
demonstrando sua completa boa-fé. (...)
Frise-se que, ao longo da fiscalização, a Impugnante juntou milhares de
páginas de seus razões contábeis (cumprindo exigência), de planilhas em
excel não pagináveis (entregues em CD ́s e cumprindo exigência), com
minúcia de informações !! A quantidade de páginas do presente feito antes
das autuações fiscais não deixa dúvida da amplitude e detalhismo das
informações apresentadas ao fisco. (...)
Infelizmente, porém, esta análise necessária e profunda por parte do fisco
diante das milhares de páginas de documentos fornecidos, não ocorreu.
Para a surpresa da Impugnante, em 18.06.2018, foi lançado um simplório
termo de continuação de procedimento fiscal e, ato contínuo, em meados de
Julho, o gran finale, com a lavratura direta dos autos de infração, alegando-se
que a Impugnante não teria apresentado informações suficientes sobre os
adiantamentos em questão e se procedendo à glosa integral destes valores!
(...)
A justificativa que obviamente se encontra para o desespero do lançamento foi,
sim, a proximidade do término do prazo decadencial referente ao mês de
julho/2013 que se encontrava em fiscalização, o que, sem dúvidas, apressou o
trabalho do fisco, o fazendo incorrer em patente e insanável nulidade no
lançamento fiscal, por completa falta de análise dos milhares de documentos
contábeis apresentados pela Impugnante.
Com efeito, não existe qualquer cruzamento específico de informações,
nenhuma explicação ou motivação para cada uma das glosas, mas apenas uma
inadmissível glosa integral e cabal sob a pecha malfadada de que “O não
atendimento das solicitações formuladas por esta Delegacia Especializada, não
permitiu que verificássemos se tais supostos adiantamentos não estão
demonstrados em duplicidade com os custos assistenciais...” (...)
O artigo 142, do CTN, exige que o lançamento fiscal contenha devida
fundamentação, tipificação exata da conduta ilegal incorrida, não havendo
Fl. 6035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

margens para generalizações! O mesmo se diga do artigo 10, do Decreto no
70.235/72!
O que aqui ocorreu foi uma ilegal generalização, como se nenhuma informação
contábil e documento fiscal apresentado pela Impugnante tivesse sido suficiente
para que se analisasse, de forma específica, os valores referentes aos
adiantamentos constantes das planilhas de apuração das bases de cálculo das
contribuições sociais (dedução mensal no item L - Custos Assistenciais na
rubrica denominada “Adiantamento – Custos Assistenciais” (em 2013),
“Antecipação” (em 2014) ou “Adiantamentos” (em 2015).
E corroborando tudo o que narrou detalhadamente, a Impugnante apresenta
planilha anexa em excel (Doc. 2), na qual especifica ainda mais as
conciliações requeridas pelo fisco, fazendo o verdadeiro trabalho que o agente
fiscal deixou de fazer e demonstrando efetivamente a conexão entre os
adiantamentos recebidos e os valores posteriormente pagos aos prestadores de
serviços. (...)
Desta forma, agindo de forma contrária aos prazos mínimos e suas possíveis
prorrogações previstas na Lei no 9.784/99, bem como a parâmetros de
razoabilidade e bom senso, sem efetuar qualquer cruzamento específico de
informações, o lançamento ofendeu notoriamente ao artigo 142, do CTN,
partindo de uma torpe e falsa ideia de que os valores de adiantamentos se
confundiriam com aqueles devidamente detalhados referentes aos “eventos
conhecidos/custos assistenciais”. Ilação construída ao vento!
Assim também violou postulados básicos da Carta Constitucional, como os da
Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal. (...)
Por estas razões, deve ser reconhecida a nulidade material insanável dos
lançamentos em debate, resultando na extinção definitiva do crédito tributário,
por ofensa aos arts. 5o, LV e LIV, da CF/88, ao artigo 142, do CTN, artigo 10,
do Decreto no 70.235/72, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade e boa-fé, ao artigo 24, da Lei no 9.784/99, bem como ao artigo
148, CTN.
III.1.2 - DA EFETIVA CONCILIAÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS E
OS PAGAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS – VERDADE
MATERIAL E PERÍCIA
Na hipótese de não ser acolhida a preliminar acima arguida, o que se admite
apenas por amor ao direito, resta certo que não houve qualquer lançamento
em duplicidade de valores de custos assistenciais (eventos conhecidos x
adiantamentos), que desse suporte à indevida exclusão da base de cálculo
realizada pelo agente fiscal.
Exatamente neste contexto, a planilha produzida pela Impugnante
especialmente para esta defesa (anexada, doc. 2), bem como todos os
documentos fiscais constantes nos autos abruptamente desconsiderados e sem
qualquer análise pelo agente fiscal precisarão ser efetivamente analisados e
confrontados.
Além disso, outros documentos podem ser requeridos pelos eméritos Julgadores
caso necessário, tudo em prol do alcance da verdade material. (...)
Com base nesse princípio (Princípio da Verdade Material) de direito
administrativo tributário, infere-se que a Administração Tributária, quando da
aplicação de um juízo de valor em fase contenciosa da regular constituição do
crédito tributário, deve valer-se da realização de novos exames, mediante a
Fl. 6036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

conversão do julgamento em diligência fiscal, sempre que entender ser
necessária à adoção desse procedimento, tendo em vista a complexidade dos
assuntos envolvidos, agindo sempre em busca da verdade dos fatos.
No presente caso, diante do fato inequívoco que o agente fiscal não analisou a
grande maioria dos documentos fiscais solicitados e, muito menos, efetuou o
necessário cruzamento das informações detalhadas nestes com os valores
referentes aos adiantamentos-custos assistenciais constantes das planilhas de
base do PIS/COFINS, certo é que tal análise deve ser feita agora, através de
perícia e conversão do feito em diligência.
Para tanto, na forma da legislação, a Impugnante apresenta seus QUESITOS,
os quais não limitam, sobremaneira, a eventual necessidade do perito em
ampliar seus questionamento ou o escopo de suas análises. (...)
III.2 – DA DESCONSIDERAÇÃO DA TAXA NAS OPERAÇÕES DE
INTERCÂMBIO COMO EVENTO PASSÍVEL DE EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO
(...) a fiscalização apresentou um conhecimento adequado da chamada relação
de intercâmbio existente entre as várias Unimed ́s dentro do sistema nacional,
situação esta que se dá pelo mero reembolso de um custo efetivo incorrido no
tratamento que determinada Unimed confere a um segurado de outra
cooperativa (Unimed) no âmbito da federação. (...)
Nesta situação, quando procede ao reembolso do custo, a Impugnante também
remete o valor da taxa de administração dentro da sistemática de intercâmbio,
montante este que tem a função, apenas, de remunerar a Unimed que arcou
com o custo direto de intermediação entre os prestadores de serviço locais e a
Unimed-Rio, pelo tratamento do seguro (sic) em outra região geográfica.
Intimada a respeito da composição das despesas da Unimed Rio decorrentes
da taxa de administração do intercâmbio faturadas e cobradas pelas
operadoras, a Unimed-Rio, na figura de OPS cedente, afirmou não haver
abertura específica no plano de contas da ANS para registro dos valores
pagos referentes à taxa de administração de intercâmbio, sendo assim todos os
valores cobrados por outras Unimed`s (custo médico mais a taxa de
administração) estão sendo registrados dentro da conta contábil 4.1. – eventos
indenizáveis líquidos / sinistros, sem separação.
Então, por força de sua interpretação dos parágrafos 2o e 9o do artigo 3o, da
Lei no 9.718/1998, o fisco entendeu que, dentro dos valores excluídos
corretamente da base de cálculo por se tratarem de reembolsos no âmbito do
intercâmbio, a Impugnante não teria segregado o montante da chamada
“taxa”, o (sic) qual, na sua visão, não se enquadraria dentro do conceito de
custo assistencial.
Neste sentido, glosou tal valor nas operações onde a Impugnante figura como
cedente dos serviços prestados a segurados das demais Unimed ́s do sistema
nacional Unimed, onde a dita taxa nada mais representa do que uma despesa
necessária para que o sistema do intercâmbio possa ser adequada e
equilibradamente mantido em razão da existência de burocracias e custos
mínimos que devem ser suportados.
(...)O vínculo umbilical entre os custos assistenciais médicos incorridos e o
repasse da taxa de administração dentro do sistema de intercâmbio é
inquestionável, razão pela qual à luz da adequada interpretação do art. 3o, §
Fl. 6037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

9o, da Lei no 9.718/98, o valor dessa taxa também deve ser excluído da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Importantíssimo frisar que tal interpretação da Impugnante segue o que
determinado normativamente pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Ou
seja, a Impugnante age estritamente em conformidade com a legislação quando
considera tal valor também dedutível da base de cálculo.
Isto porque, conforme o Manual Contábil, que é um dos anexos da Resolução
Normativa ANS no 390 de 02/02/2015, o conceito de evento indenizável, que é
passível de exclusão da base de incidência das contribuições em debate,
também contempla a aludida taxa de intercâmbio.
Leia-se:
ANEXO
CAPÍTULO IV – MANUAL CONTÁBIL DAS OPERAÇÕES DO
MERCADO DE SAÚDE
4) FATO GERADOR DA DESPESA COM EVENTOS
“Evento é qualquer despesa que a operadora incorra para a prestação do
atendimento referente a cobertura contratual do beneficiário do plano de saúde
comercializado por ela, inclusive a taxa de intercâmbio eventual que uma
operadora paga a outra para prestar atendimento ao seu beneficiário.”
Percebe-se, então, que a Impugnante cumpre e sempre cumpriu os ditames
determinados pelo órgão regulador ao qual está submetido, a ANS, não
podendo sofrer exigência tributária pelo fato de a Receita Federal do Brasil
possuir entendimento que contraria a normativa que vincula a ora
Impugnante.
A glosa perpetuada pela fiscalização, neste sentido, ofende ao artigo 97, do
CTN, ao art. 150, I, 5o, II, e 37, da Carta Magna de 1988, por representar
exigência de tributo em manifesta ofensa ao Princípio da Legalidade e da
Legalidade Tributária, na medida em que parte de hipótese manifestamente
contrária ao que a legislação determinava à Impugnante fazer.
Outrossim, também distorce conceitos de direito privado, quais sejam, o de que
a taxa em questão nada mais significa que uma parcela dos eventos, UMA
PARTE DO CUSTO ASSISTENCIAL, passível de exclusão da base de
incidência do PIS/COFINS por força do artigo 3o, § 9o, da Lei no 9.718/98.
Ao distorcer o conceito desta taxa e não a admitir como parcela dos eventos
indenizáveis, passíveis de exclusão da incidência do PIS/COFINS, as autuações
fiscais violam os limites ditados pelos artigos 109 e 110, do CTN, que impedem
que conceitos de direito privado sejam distorcidos com objetivo de se exigir
tributo:
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.”
Fl. 6038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

A própria norma editada pela ANS (Resolução Normativa no 390/15) também
resta vilipendiada pela exigência fiscal e, na remotíssima hipótese de se
entender que não existe uma autonomia desta em relação ao que entende a
Receita Federal, no mínimo, deve-se reconhecer que a legislação emanada da
ANS e que conceitua a taxa em questão como uma parcela dos eventos
indenizáveis representa legislação complementar, impossibilitando a exigência
da multa de ofício e dos juros de mora, por força do que dispõe o artigo 100,
Parágrafo Único, do CTN:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.”
Desta forma, deve-se reconhecer que a exigência fiscal neste particular ofende
aos artigos 97, do CTN, ao art. 150, I, 5o, II, e 37, da Carta Magna de 1988;
ao artigo 3o, § 9o, da Lei no 9.718/98; aos arts. 109 e 110, CTN, bem como à
Resolução Normativa no 390/15, da ANS.
No mínimo, deve-se declarar que não há qualquer exigência de juros de mora
e multa de ofício, na forma do artigo 100, I e III, c/c Parágrafo Único, do
CTN.
III.3 – DAS DESPESAS DENOMINADAS GLOSAS ACATADAS (...)
(...) as chamadas glosas acatadas são despesas cobradas indevidamente de
outras cooperativas do Sistema Unimed pelo atendimento efetuado na Rede
Unimed-Rio, ou seja, dentro do município do Rio de Janeiro.
(...)Por esta situação é que se denomina despesa acatada, a qual nada mais
representa que um custo incorrido foi questionado e não foi integralmente
reembolsado. Ainda assim, contudo, representa uma despesa efetivamente
arcada e incorrida pela ora Impugnante com um segurado do sistema
Unimed.
Contudo, para o fisco “tais despesas são resultado dos atendimentos prestados
pela rede da Unimed-Rio na cidade do Rio de Janeiro aos beneficiários das
demais operadoras no regime de intercâmbio. Não são beneficiários da
Unimed-Rio, por isto, não há previsão legal para dedução das referidas
despesas assumidas pelo contribuinte, pois não atende os requisitos dispostos
no § 9o do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998.”
Ora, o sistema de intercâmbio das dezenas de Unimed ́s do País, o qual foi
entendido corretamente pela fiscalização, possui a característica de criar uma
rotineira e constante assunção de encargos/despesas médicas imediatas por
segurados de outras Unimed ́s do sistema.
Fl. 6039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

(...)Logo, na situação em análise, não existe a figura estrita do beneficiário da
Unimed-Rio, mas sim a do segurado em âmbito nacional pelo Sistema Unimed
e pelo sistema Intercâmbio. Este deve ser o racional da leitura da norma
abaixo transcrita da Lei no 9.718/98 (...)Até porque, o encargo efetivamente
existiu e diz respeito à custo assistencial, não podendo ser mantido na base de
cálculo do PIS/COFINS.
III.4 – DOS DESCONTOS CONSIDERADOS COMO INCONDICIONAIS
O quarto item em discussão na presente lide diz respeito à indevida
consideração feita pelo agente fiscal no sentido de que a Impugnante teria
excluído da base de cálculo descontos que seriam condicionais, assim
registrados na contabilidade.
(...)Contudo, o fisco se valeu de uma mera interpretação dos registros
contábeis da Impugnante diante de uma normativa da ANS, sem exercer a
devida análise das notas fiscais e os descontos efetivados diante dos contratos
celebrados com as pessoas físicas e/ou jurídicas seguradas.
(...)Conforme reconhecido pela própria fiscalização às fls. 5.777, a
Impugnante, cumprindo rigorosamente com suas obrigações, respondeu os
questionamentos fazendários acerca da natureza das operações classificadas
como descontos incondicionais, demonstrado que estes se deram sobre faturas
de serviços prestados a seus beneficiários, pessoas físicas e jurídicas, e que
não dependiam de eventos futuros à sua realização.
Ora, o desconto concedido pela Impugnante nas operações, por não depender
de quaisquer eventos posteriores à sua concessão, se enquadra,
inequivocamente, no conceito legal de descontos incondicionais, trazido no
item 4.2 da IN RFB 51/78, que segue abaixo:
IN 51/78
“Disciplina procedimentos de apuração da receita de vendas e serviços, para
tributação das pessoas jurídicas. (...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços
e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.“
(...)Neste contexto, a fiscalização pautou-se no fato de que a Impugnante teria
efetuado os lançamentos contábeis nas contas 4.5.8.9.1.9.5.1.9.0.0.07 e
4.5.2.1.1.9.5.1.1.0.0.01, as quais, segundo a ANS teriam função de registrar
despesas com descontos condicionais por pagamentos antecipados realizados;
e, no mesmo sentido, em atendimento às normas da ANS, registrou tais
operações de desconto em despesa financeira, o que deporia em seu desfavor.
Ora, não é o fato de ter registrado os valores dos descontos incondicionais
como despesas financeiras, ou mesmo ter lançado em determinadas contas
contábeis, que o agente fiscal poderia ignorar a análise documental
necessária que deveria ter feito! Muito menos partindo de uma presunção (?)
sem qualquer base jurídica de que a própria Impugnante afirmaria que se
tratavam de descontos incondicionais (sic).
Na prática, a fiscalização ignorou o que foi demonstrado pela Impugnante e
lavrou o Auto de Infração sob o infundado, e nem sequer elaborado argumento
de que os descontos em questão seriam condicionados, não tendo, na
oportunidade, apontado a quais supostas operações estariam vinculados (Fls.
Fl. 6040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

5.778). Tampouco verificou os contratos celebrados com os segurados fazendo
os devidos cruzamentos com as faturas emitidas.
Diante disso, não há outra conclusão senão a de que o lançamento é nulo,
tanto por ausência de motivação, verificada pela insuficiência da descrição dos
fatos que o fundamentam, como por desrespeito a princípios basilares que
regem a relação com a Administração e o julgamento das lides administrativas.
(...)Sabe-se que a descrição clara dos fatos e fundamentos que originam
autuações é condição básica para a validade destas, e sua exigência está
prevista expressamente no art. 50 da Lei n. 9.784/99, que segue abaixo:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (...)§ 1o A motivação
deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”
Da mesma forma, o artigo 10, do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal, é claro ao exigir, em seu inciso III, a descrição
dos fatos que fundamentam autuações. Diz a norma:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: (...) III – a descrição do fatos;
(...)” (...)
Note-se, a alegação de que os descontos seriam condicionados é
completamente vazia, sem qualquer fato, sugestão ou mesmo mera suspeita de
fato que a sustente, já que o Fisco apenas mencionou que a Impugnante teria
lançado tais valores em contas contábeis erradas (Fls. 5.778).
Argumento esse, vale notar, que não faz o menor sentido. Sobretudo, pelo fato
de que a fiscalização demonstra compreender que teria sido mero
enquadramento contábil errado, o que obviamente não possui o condão de
alterar a natureza da operação e nem o consequente direto à dedução legal dos
valores.
Em outra passagem da dita tipificação da conduta, o agente administrativo
assevera que a Impugnante contabilizou os descontos incondicionais como
despesas financeiras em cumprimento ao que determina a ANS. Ora, então
como apenar a Impugnante se estava cumprindo normativa federal?
(...)E nem se diga que a Impugnante seria a responsável por comprovar a
inexistência dos supostos eventos vinculados às operações, uma vez que tal
prova, por ser negativa, seria simplesmente impossível de ser produzida, sendo
por esse motivo inadmitida no ordenamento jurídico pátrio, e denominada pela
doutrina e pela jurisprudência como prova diabólica.
(...)Pois, com base nisso, e nos dispositivos legais mencionados, pode-se
concluir com tranquilidade que caberia à fiscalização trazer elementos que
fundamentassem seu ato, o que não foi realizado em momento algum.
Como ficou claro às fls. 5.778, não conseguindo comprovar que estariam os
descontos vinculados a algum evento posterior – como de fato não estavam –,
as autoridades administrativas simplesmente glosaram, sem qualquer
sustentação jurídica, a dedução realizada pela Impugnante, prejudicando-a
Fl. 6041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

duplamente, em primeiro lugar pela glosa em si, e, em segundo, pela
cerceamento de seu direito de defesa, gerado pela descrição insuficiente dos
fatos.
Ora, jamais poderia a fiscalização atuar de tal forma temerária, não só pelos
motivos e pela violação aos dispositivos legais supracitados, como também pelo
desrespeito ao princípio da verdade material, que orienta os processos
administrativos e, no caso em questão, obriga a fiscalização a reconhecer a
verdadeira natureza dos descontos, independentemente da forma como foram
lançados e das contas contábeis nas quais foram alocados.
(...)Ante o exposto, com fundamento nos artigos 50 da Lei n. 9.784/99; 10 do
Decreto 70.235/72; 1o da Lei 10.637/02, 1o da Lei 10.833/03 e 2o da Lei
9.718/98, não há outra conclusão se não a de que merece ser revisto o
lançamento, para seja reconhecida sua nulidade no item que trata das glosas à
dedução dos valores oriundos de descontos incondicionados, declarando-se o
direito da Impugnante a realizar tais reduções da base de cálculo das
contribuições.
III.5 – DO ALEGADO EXCESSO DE EXCLUSÃO
Como se sabe, os §§9o e 9o-A do artigo 3o da Lei no 9.718/98 prevêem
expressamente a possibilidade de dedução de determinadas despesas das bases
de cálculo do PIS e da COFINS por operadoras de planos de saúde.
(...)Ocorre que, após um período atípico vivido, o valor das deduções superou
o da base de cálculo das contribuições, gerando um crédito acumulado de tais
custos dedutíveis, que veio a ser utilizado na apuração das contribuições em
exercícios subsequentes ao de sua realização, quais sejam, Jan/2014, Fev/15 e
Mar/15.
A fiscalização, contudo, glosou tais deduções ao argumento de que não haveria
base legal que permitisse o aproveitamento de créditos em períodos
subsequentes àqueles nos quais se deram as despesas que os originaram.
Alegou que a Impugnante não estava no regime não-cumulativo do
PIS/COFINS, o que lhe vedaria qualquer acúmulo de créditos.
Todavia, o entendimento fazendário não merece prosperar, não havendo
qualquer vínculo entre o fato de, realmente, não estar no regime não-
cumulativo e as exclusões de custos assistenciais acumulados em determinado
período para utilização em meses subsequentes. Vejamos.
A sistemática prevista na Lei no 9.718/98 considera o período mensal de
apuração das contribuições sociais, adotando, como regra, o regime de
competência para efeito de composição das receitas tributáveis, ressalvando-se
os casos de exceções expressamente previstas.
Logo, nessa sistemática, as receitas apuradas em cada mês, quando tributáveis,
devem compor a base de cálculo das contribuições nos respectivos períodos aos
que se reportarem.
Tal previsão legal nos permite concluir que, nesse caso, a determinação da
incidência se verifica no momento em que materializadas todas as condições
para o seu reconhecimento. Nessa situação, note-se, a norma assume um
caráter impositivo, e o tempo de sua aplicação independe da vontade do
contribuinte.
Fl. 6042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Nesse raciocínio, portanto, a receita auferida em determinado mês deve ser
submetida à incidência das contribuições naquele exato período, salvo se
houver previsão legal que permita a sua postergação.
De forma diversa, as exclusões de base cálculo, sejam as específicas (como se
verifica no §9o, art. 3o da Lei no 9.718/98) ou as gerais (ex: cancelamento de
vendas), podem, em certos casos, ser entendidas como verdadeiros permissivos
legais, eis que resultam em ajustamento da base tributável, sendo certo que,
nestas situações, o exercício do direito à exclusão se verifica a partir da
ocorrência do correspondente evento.
Para o caso ora em análise, temos que os custos assistenciais previstos no
inciso III, §9o do art. 3o da Lei no 9.718/98 são passíveis de dedução das bases
imponíveis desde que efetivamente pagos, sendo esta a condição a ser
satisfeita. Leia-se:
"§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades."
A exigência do efetivo pagamento, observe-se, é a única condição imposta pelo
ordenamento jurídico ao exercício do direito de dedução/ajuste, limitando-o
diretamente.
Superada essa exigência, contudo, a dedução se torna uma faculdade do
contribuinte a ser exercida a qualquer momento.
Isso porque, em se tratando de valores passíveis de exclusão da base de cálculo
das contribuições em questão, a Lei no 9.718/98 opera em caráter permissivo,
sem impor um período exato para a fruição dessas deduções, especificando
apenas o momento inicial em que estas se tornam possíveis, qual seja, o da
satisfação da condição exigida.
Como visto, no presente caso, embora a condição legal para fruição do direito
de exclusão das despesas da base de cálculo das contribuições tenha sido
satisfeita, a Impugnante viu-se impedida de realizar a dedução correspondente,
uma vez que os valores dedutíveis apurados suplantam as receitas tributáveis.
Porém, o impedimento que se verifica nessa hipótese é de cunho material,
posto que inexistem receitas suficientes, naquele período, para absorver as
deduções permitidas.
(...)Pois ao tratar de situação rigorosamente análoga, qual seja, a de excesso
de despesas dedutíveis relacionadas a vendas canceladas, a Receita Federal,
por meio do artigo 23 da Instrução Normativa no 247/2002, autoriza
expressamente a utilização dos valores em períodos subsequentes às operações
que lhes deram origem.
(...)O Órgão, da mesma forma, já se posicionou a respeito do tema na Solução
de Consulta no 11, de 19.06.02 (...) (...)No mesmo sentido, também em relação
às sobras apuradas por sociedades cooperativas, a Solução de Consulta no 188,
de 03.07.06:
"ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. COOPERATIVAS Na
apuração da base de cálculo da Cofins, a dedução do valor das sobras apuradas
na Demonstração do Resultado do Exercício, limitado ao valor destinado à
Fl. 6043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971, pode
ser efetivada a partir do mês da formação das sobras líquidas, devendo o
excesso ser aproveitado nos meses subseqüentes."
Muito embora os valores apurados como "excesso" nos casos apresentados
possuam origens distintas, é fato que seu conteúdo é o mesmo, na medida em
que se reportam a rubricas passíveis de dedução das bases das contribuições
sobre o faturamento.
Por essas razões, não há motivo, leia-se, fundamento, para que seja adotada
qualquer distinção entre os valores que compõem as "sobras" apuradas,
podendo estes, após o cumprimento de seus requisitos legais de utilização (ex.
pagamento efetivo da despesa), serem levados para períodos de apuração
posteriores.
Não por outra razão, merece ser cancelado o item H do Auto de Infração em
referência, para que se excluam as cobranças decorrentes da glosa do suposto
“excesso de deduções”.
IV – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a Impugnante que seja acolhida integralmente a
presente irresignação, na forma das razões expostas, acarretando o
cancelamento total das autuações fiscais lavradas a título de PIS E COFINS;
Caso não acolhida a preliminar ou não extinto o crédito tributário, no mínimo
deve se determinar a conversão do feito em diligência e deferimento de
perícia, como requerido no item III.1.1;
Subsidiariamente, que se acolha, ao menos, o cancelamento do lançamento a
título de juros e multa, tal qual requerido na parte final do item III.1.2;
A Impugnante protesta pela produção de todos os meios de provas admitidas
na legislação, em especial as provas documentais adicionais para o
esclarecimento de quaisquer questões no curso do processo administrativo ou
pela realização de diligência fiscal, na medida em que se façam necessárias,
ressalvando o já requerido no item III.1.1;
Por fim, requer expressamente a realização de perícia contábil, nos moldes do
artigo 16, caput e § 4o, do Decreto no 70.235/72, cujos quesitos, já elaborados
no âmbito desta defesa, seguem abaixo novamente descritos (...)

Em 27/03/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. EVENTOS. DESEMBOLSOS.
DEDUTIBILIDADE.
De acordo com o inciso III, do § 9o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, na
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins,
pode ser deduzido da base de cálculo o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Fl. 6044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. RECEITA BRUTA.
EXCLUSÃO. DESCONTOS CONCEDIDOS.
De acordo com o inciso III, do § 2o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, na
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins,
pode ser excluído da receita bruta o valor referente aos descontos
incondicionais concedidos.
EXCESSO
DE
DEDUÇÃO.
APROVEITAMENTO.
PERÍODOS
SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição no regime cumulativo, por ausência de
previsão legal, o excesso de dedução não aproveitado em determinado mês
não poderá sê-lo nos meses subsequentes.
ESCRITURAÇÃO. PROVA.
A escrita contábil faz prova a favor e contra o sujeito passivo, cabendo-lhe
demonstrar a eventual ocorrência de erro ou imprecisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, exceto quando
comprovada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais que
justifique a apresentação da documentação em período processual posterior.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis,
não acolher o pedido.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e não tendo
ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar
em nulidade do procedimento administrativo.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a declaração de nulidade quando o auto de infração contém a
descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, com indicação dos
dispositivos legais que amparam o lançamento, permitindo ao contribuinte
expor os motivos de fato e de direito pelos quais discorda da constituição
dos créditos tributários.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZOS PARA ATENDIMENTO DAS
INTIMAÇÕES E PRODUÇÃO DE PROVAS.
Em tendo sido concedido ao contribuinte os elementos e informações
necessárias, bem como prazos razoáveis e suficientes a produzir os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização na fase investigativa, e as
provas necessárias a corroborar suas alegações de defesa, não há que se falar
Fl. 6045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

em ocorrência do cerceamento do direito de defesa em qualquer fase do
processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio
pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito
tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 29/03/2019, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 13/05/2019, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende a tempestividade do recurso,
pois a ciência realizada por sua procuradora UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA, na data de 29/03/2019, é nula, porquanto essa não detém poderes
específicos para tanto; no mérito, reprisou as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim,
requer que o presente recurso seja conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade do
auto de infração; subsidiariamente, para converter o feito em diligência e se realizar a perícia
requerida; no mérito, seja reconhecida a improcedência do crédito tributário.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.
Fl. 6046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

Conforme relatado anteriormente, a recorrente defende a tempestividade do
recurso porque a ciência, que foi realizada pela sua procuradora UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, na data de 29/03/2019, seria
nula, uma vez que essa não deteria poderes específicos para tanto. Com isso, pelos seus cálculos,
o início do prazo ocorreria com sua ciência tácita, efetivada no 15o dia seguinte ao recebimento
da mensagem na sua Caixa Postal, em 01.04.2019 (segunda-feira) e findaria em 15.05.19
(quarta-feira).
Com respeito ao vício da ciência da sua procuradora, aduz:
No presente caso, a Unimed Empreendimentos Médicos e Hospitalares LTDA
não tinha poderes jurídicos para tomar ciência de acórdão de julgado tributário
“em nome” do sujeito passivo em voga, ainda que – na forma como se apresenta
o sistema eletrônico – essa possibilidade prática de concessão de procuração
(frise-se, não jurídica) pudesse acontecer!
De fato, a Unimed Empreendimentos está habilitada, mediante certificado
digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para ser Procuradora da ora
Recorrente (Cooperativa de serviços médicos). A procuração eletrônica permite,
sim, que o contribuinte possa delegar a representação perante a Receita Federal
para a realização de inúmeros serviços disponíveis no e-CAC.
Em regra, estes serviços tratam de questões burocráticas, procedimentais,
inerentes ao ambiente virtual que visa conferir maior segurança e praticidade ao
contribuinte no dia-a-dia operacional para o cumprimento de obrigações fiscais
acessórias. Pelo fato de existir uma gama enorme de possíveis serviços
disponíveis ao mesmo tempo (simultaneamente), tais como retificação de
declarações, verificação de prazos atinentes à apuração mensal de tributos
federais, até recebimento de mensagens de cunho geral, é muito comum que os
contribuintes escolham uma opção mais fácil.
Esta opção mais fácil, no sistema, denomina-se “todos serviços”.
Contudo, ainda que a Receita tenha criado tal opção “global”, naturalmente
devem ser respeitadas regras gerais de outorga de poderes, as quais exigem que
qualquer poder outorgado seja expresso em instrumento de mandato, bem como
que o outorgado esteja apto (tenha legitimidade e capacidade) a representar o
outorgante diante das determinações dos atos societários de cada empresa.

Ao meu sentir, as alegações da recorrente não merecem acolhida. No âmbito do
processo administrativo fiscal, a intimação é regulada pelo art. 23, do Decreto 70.235/72, nos
seguintes termos:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
Fl. 6047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III – se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (...)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.

A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma como se processará a autorização dos
contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico em seu artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, consideras-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. [...]”

Esclareça-se que o citado e-CAC corresponde a um Portal na Internet no qual os
contribuintes tem acesso a sua caixa postal eletrônica, podendo acessar avisos enviados pela
RFB e receber intimações de forma eletrônica.
O funcionamento do e-CAC encontrasse previsto na Instrução Normativa RFB no
1.077, de 29 de outubro de 2010, da qual transcreve-se os artigos 1o, 2o e 5o, dada a pertinência
da meteria à lide:
“Art. 1 o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1 o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a utilização
de:
I – certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil): eCPF, ePF, eCNPJ ou ePJ,
observado o disposto no art. 1 o do Decreto n o 4.414, de 7 de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço constante do
caput deste artigo.
Fl. 6048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

§ 2 o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser feito,
também:
I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
Art. 2 o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no Anexo
I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no Anexo II.
[...]
Art. 5 o O titular do código de acesso ou do certificado e-CPF ou e-CNPJ, bem como o
seu procurador, é responsável por todos os atos praticados perante a RFB com a
utilização do referido código ou do certificado e sua correspondente chave privada,
devendo adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade desse código e
da chave, e requerer, imediatamente, ao emitente a revogação de seu código ou
certificado, em caso de comprometimento de sua segurança.
[...]”

Ao optar pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o contribuinte autorizou a
Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para a sua caixa postal
eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), a qual
passou a ser considerada domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte.
Nessa moldura, o recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolizado
em 13/05/2019, sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de
admissibilidade do referido recurso.
Todavia, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 30/04/2019,
terça-feira, considerando que o contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/03/2019,
sexta-feira, conforme Termo de ciência por abertura de mensagem. A planilha abaixo demonstra
a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
29/03/2019 (sexta-feira)
01/04/2019 (segunda-feira)
30/04/2019 (terça-feira)
13/05/2019 (segunda-feira)
Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 6049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-008.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720411/2018-61

Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 29/03/2019, e somente apresentou recurso voluntário em 15/05/2019,
depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, conclui-se pela
intempestividade do referido recurso.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 6050
DF CARF MF
Documento nato-digital